Tribunal: TJMT
Processo: 1024713-93.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024713-93.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: JOSÉ ALVES ROSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença que o condenou ao fornecimento de fraldas geriátricas à parte autora, conforme prescrição médica, e dispensou a licitação para aquisição do insumo. O município recorreu alegando que o insumo não é assegurado pelo SUS e solicitando, subsidiariamente, que o cumprimento da obrigação fosse direcionado ao Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é lícito inovar, em sede recursal, com a tese de que o insumo pleiteado não é assegurado pelo SUS e que a parte autora recebe benefício previdenciário para custeá-lo; (ii) definir se a responsabilidade do fornecimento do insumo pode ser atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, afastando a condenação do município.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Inovar em sede recursal com questões que não foram suscitadas no juízo de origem é inadmissível, em razão da violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
A responsabilidade pelo fornecimento de insumos essenciais à saúde é solidária entre os entes federados (União, Estados e Municípios), conforme dispõe a Constituição Federal e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).
O fornecimento de fraldas geriátricas à autora, idosa e portadora de doenças graves, está respaldado pelo direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF/88, e pela obrigação prioritária do Poder Público em assegurar a dignidade e o tratamento adequado aos idosos, conforme a Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
A tese de direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso não prospera, pois a solidariedade entre os entes federados não permite a exclusão da responsabilidade do município, como também aquele não integrou a relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido em parte e não provido.
Tese de julgamento: “1. Inovar com teses não discutidas no juízo de origem é inadmissível em sede recursal. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos relacionados à saúde pública é solidária entre União, Estados e Municípios, não cabendo a exclusão de qualquer ente. 3. O fornecimento de fraldas geriátricas, insumo essencial à saúde de pessoa idosa e vulnerável, é obrigação do ente público, independentemente de limitações orçamentárias ou de competência específica”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198; Lei no 10.741/2003, arts. 2o, 3o, e 15; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 - RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793); TJ/MT, N.U 1003114-39.2022.8.11.0013, Turma Recursal Única, julgado em 24/04/2023; TJ/MT, N.U 1000348-40.2023.8.11.0025, Terceira Turma Recursal, julgado em 04/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024713-93.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ALVES ROSA - CPF: 255.176.781-49 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025